Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706368-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHAIRA CRISTINA ANDRE CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 6a Vara de Fazenda Pública, que indeferiu a gratuidade da justiça requerida, sob o pálio de que os rendimentos da autora ultrapassam o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Inconformada, a Recorrente reafirma sua impossibilidade de arcar com os gastos processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, fundamentando sua pretensão no CPC e em precedentes jurisprudenciais. Pede a concessão de efeito suspensivo para que seja evitado o cancelamento da distribuição e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão guerreada. Postula, ainda, a gratuidade recursal. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, hei por bem suspender os efeitos da decisão até final julgamento do recurso a fim de garantir a eficácia de eventual provimento final, devendo o processo prosseguir com seus tramites independente do preparo. Intime-se o agravado para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de março de 2020 18:49:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador